Tribunal: TJPA
Processo: 0007114-51.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007114-51.2016.8.14.0070

APELANTE: LEANDRO SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1º, IV, LEI 10.826/03). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO. MÉRITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, CF). SÚMULA 444/STJ. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INIDONEIDADE. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. REGIME ABERTO (ART. 33, §2º, C, CP E SÚMULA 440/STJ). SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE FREQUENTAR BARES E CASAS NOTURNAS POR 01 ANO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDEM PÚBLICA POR 06 MESES. RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
LEANDRO SILVA SOUZA
à
pena de 04
(quatro) anos, 06 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos.

II - Questão em discussão

2. A defesa da acusada alega e requer

Preliminarmente:

·

Aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

No mérito:

·

Redução da pena-base ao mínimo legal.

·

Afastamento da valoração negativa dos
motivos
e
circunstâncias do crime
, por serem genéricos e configurarem
bis in idem
.

·

Afastamento da negativação dos
antecedentes criminais
.

·

Subsidiariamente, não afastadas as circunstâncias negativas, que a exasperação seja limitada ao patamar de
1/8 para cada circunstância
.

III - Razões de decidir

3.

Sendo o recurso interposto exclusivamente pela defesa, incide o princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do CPP, que impede a reforma da decisão em prejuízo do réu. Trata-se de garantia ligada ao devido processo legal e à ampla defesa, razão pela qual acolho a preliminar para reconhecer a vedação a qualquer agravamento da situação do apelante por este Tribunal.

4.

A sentença agravou a pena-base sob o argumento de maus antecedentes, utilizando condenação que apenas transitou em julgado em 2019, três anos após a prática do delito em 2016. Tal valoração é indevida, pois afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e contraria a Súmula 444 do STJ, que veda o uso de inquéritos, ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado para exasperar a reprimenda. Assim, afasto a negativação dos antecedentes e reconheço que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, por não haver fundamento idôneo para o aumento.

5. A sentença majorou a pena-base com fundamento genérico em “motivos e circunstâncias injustificáveis” e em antecedentes criminais cujo trânsito em julgado ocorreu após os fatos, fundamentos inválidos à luz do art. 5º, XLVI e LVII, da CF e da Súmula 444 do STJ. Assim, fixo a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos: (i) interdição temporária de frequentar bares e casas noturnas aos fins de semana e vésperas de feriado, por 01 (um) ano; e (ii) prestação de serviços de ordem pública, pelo prazo de 06 (seis) meses.

IV - Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

8. É incabível a exasperação da pena-base com fundamento em antecedentes que somente transitaram em julgado após os fatos e em expressões genéricas sobre motivos e circunstâncias do crime, por violar os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena; assim, afasta-se a valoração negativa reconhecida na sentença e fixa-se a pena no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na interdição temporária de frequentar bares, casas noturnas e congêneres, aos fins de semana e vésperas de feriado, pelo prazo de 01 ano, e na prestação de serviços de ordem pública pelo período de 06 meses.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 16 §1º, IV da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 240421 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/06/2024 PUBLIC 04/06/2024).

(STJ - HC: 867353, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 16/11/2023).

(STJ - AgRg no HC: 750870 MG 2022/0189181-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024).

(STJ - HC: 00000000000000926148, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0007114-51.2016.8.14.0070.

APELANTE: LEANDRO SILVA SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
criminal interposta por
Leandro Silva
Souza
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
.

Na origem,
Leandro Silva Souza
foi condenado por uso de arma de fogo não permitida (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) ambos à pena de

04
(quatro) anos, 06 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos.

Oferecimento da denúncia – 14.06.2017 (ID:

22681246- Pág. 01 a 03).

Recebimento da denúncia – 12.07.2017 (ID:

22681248
- Pág.01/02).

Resposta à acusação – 12.03.2019 (ID: 22681250- Pág. 01/02).

Alegações finais da acusação e da defesa, realizadas em audiência de instrução realizada em 30.07.2019, sendo as alegações da acusação em – (ID: 22681257) e as da defesa (ID: 22681258).

Sentença condenatória – 21.10.2021 (ID:

22681260 - Pág. 01 a 06).

Em mandado judicial o acusado manifestou seu interesse em apelar da sentença – 31.10.2023 (ID: 22681268 - Pág. 2). Apresentou Razões Recursais em – 03.07.2024 (ID: 22681271 - Pág. 01 a 09). Onde Requer:

Preliminarmente:

·

Aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

No mérito:

·

Redução da pena-base ao mínimo legal.

·

Afastamento da valoração negativa dos
motivos
e
circunstâncias do crime
, por serem genéricos e configurarem
bis in idem
.

·

Afastamento da negativação dos
antecedentes criminais
.

·

Subsidiariamente, não afastadas as circunstâncias negativas, que a exasperação seja limitada ao patamar de
1/8 para cada circunstância
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 25.09.2024 (ID: 22681274- Pág. 01 a 05).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 01.11.2024 (ID:

23004791
- Pág. 01 a 08
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, concedo provimento, nesse contexto, passo à fundamentação do voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
.

Verifica-se que o recurso interposto é de iniciativa exclusiva da defesa, circunstância que atrai a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do Código de Processo Penal, segundo o qual não é dado ao Tribunal, em grau recursal, agravar a situação do réu quando apenas ele interpôs recurso.

Trata-se de garantia processual que veda qualquer reforma em prejuízo do apelante, seja em relação ao
quantum
da pena, seja quanto ao regime prisional, à espécie de sanção aplicada ou a qualquer outra condição desfavorável não contida na sentença recorrida.

Dessa forma, em estrita observância ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa,
acolho a preliminar arguida
, para reconhecer a necessidade de respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, ficando vedado a este Tribunal promover qualquer reforma que venha a agravar a situação do apelante.

NO MÉRITO:

01.

DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
.

Merece acolhimento a insurgência defensiva quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais
.

O juízo sentenciante majorou a pena-base ao fundamento de que o réu apresentaria maus antecedentes, com base em condenação proferida nos autos da ação penal n.º 0000384-06.2013.8.14.0401.

Todavia, verifica-se que o
trânsito em julgado daquela decisão ocorreu apenas em
02
/
12
/
2019
, ou seja, três anos após a prática do
delito ora em análise
,
ocorrido em
22
/
06
/
2016
.

Dessa forma,
à época do fato, não existia condenação penal definitiva apta a caracterizar maus antecedentes
.

A utilização de registros criminais sem o devido trânsito em julgado viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), bem como o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram orientação no sentido de que inquéritos policiais, ações penais em andamento ou mesmo condenações ainda sujeitas a recurso não podem ser consideradas para agravar a pena-base, entendimento este cristalizado na Súmula nº 444 do STJ. Apenas condenações definitivas, acobertadas pela coisa julgada, são idôneas para tal finalidade. Vejamos:

“(...)
Isto porque, além de a ausência de arrependimento não permitir o incremento da pena-base, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de mal ferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
. (...)” (STF - HC: 240421 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/06/2024 PUBLIC 04/06/2024). Grifei.

"(...)
Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula
444
desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
.(...)”
Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente
(...)" (
AgRg no HC n. 462.299/PE
, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

(STJ - HC: 867353, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 16/11/2023). Grifei.

Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça – STJ : "(...)
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
. (...) ".

Portanto, não se revela juridicamente admissível a exasperação da pena com base em situações processuais indefinidas ou não consolidadas. O reconhecimento de antecedentes desfavoráveis exige título condenatório firme, sob pena de arbítrio judicial.

Assim, afasto a valoração negativa dos antecedentes e, por consequência,
reconheço a necessidade de redução da pena base aplicada pelo juízo em primeiro grau, já que não remanescem circunstâncias concretas idôneas a justificar o aumento
.

0.2 –
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.

No tocante à dosimetria
,
razão assiste à Defesa
.

Consta da sentença prolatada em 21.10.2024 (ID: 22681260) que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sob o argumento de que seriam “injustificáveis os motivos e as circunstâncias para a prática do crime”.

Vejamos:

“(...)
O réu apresenta culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; apresenta antecedentes criminais, eis que condenado por sentença transitada em julgado nos autos da ação penal n° 0000384-06.2013.8.14.0401; sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos;
injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime, portanto, desfavoráveis
; as consequências não foram danosas, pois não chegou a causar mal a ninguém com a arma apreendida, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato ante a situação econômica do réu
.(...)”

Todavia, tal fundamentação revela-se genérica e despida de elementos concretos do caso em exame, servindo apenas como referência abstrata aplicável a qualquer delito
.

É pacífico que a individualização da pena exige fundamentação idônea, lastreada em dados objetivos extraídos dos autos (art. 59 do CP).

A utilização de expressões vagas e a invocação da gravidade em abstrato do tipo penal configuram verdadeiro bis in idem, pois a censura inerente à conduta já foi considerada pelo legislador na definição do preceito secundário, que, aliás, prevê reprimenda mais severa em relação a outros delitos. Admitir, portanto, que a simples natureza do crime bastaria para afastar a pena mínima seria negar eficácia ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação nesse sentido: é inadmissível a majoração da pena-base quando o magistrado se limita a invocar circunstâncias genéricas, sem apontar elementos fáticos específicos que demonstrem maior gravidade concreta da conduta.

Na linha da jurisprudência, não se pode agravar a pena com base apenas em referências vagas, tampouco valorar negativamente personalidade ou conduta social sem lastro probatório nos autos. Vejamos:

“(...)
É entendimento desta Corte que a pena-base somente poderá ser fixada acima do mínimo legal quando os fundamentos forem concretos, idôneos e objetivamente demonstrados
. 3.
Quanto à culpabilidade do paciente, o fato de ser ele administrador público é inerente ao tipo penal descrito no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, não servindo à majoração da reprimenda em primeira fase
. 4.
Quanto às consequências do crime, a ocorrência de devastação no seio da sofrida sociedade, sem a indicação de parâmetros fáticos objetivamente demonstráveis também indica o apontamento de circunstâncias inerentes ao tipo penal, inaptas à majoração da pena-base
. (...)”. (STJ - AgRg no HC: 750870 MG 2022/0189181-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024). Grifei.

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. (...)” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG
, Quinta Turma, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 3/5/2017). (STJ - HC: 00000000000000926148, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 05/08/2025). Grifei.

No presente caso, não houve qualquer indicação de elementos concretos que justificassem a exasperação da pena-base, razão pela qual se impõe a sua redução ao mínimo legal.

Assim,
afastada a indevida valoração negativa dos antecedentes criminais
, porquanto a condenação utilizada pelo juízo de primeiro grau somente transitou em julgado em data posterior aos fatos ora apurados,
e inexistindo outras circunstâncias judiciais concretas a justificar a majoração, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Desse modo, afastada a indevida valoração negativa dos antecedentes criminais e inexistindo circunstâncias concretas aptas a justificar a exasperação, fixo a pena-base no mínimo legal, estabelecendo a reprimenda definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto
, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea
c
, do Código Penal, em consonância ainda com a Súmula 440 do STJ, que veda a imposição de regime mais gravoso sem fundamentação idônea.

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: (i)
interdição temporária de direitos
, consistente na proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres aos fins de semana e vésperas de feriado, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 47, IV, do Código Penal; e (ii)
prestação de serviços de ordem pública
, preferencialmente na Comarca onde praticado o delito, em atividades de limpeza urbana ou serviços de construção civil, pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 43, IV, e art. 46 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação criminal interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar a pena do recorrente em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea
c
, do Código Penal. Em atenção ao disposto no art. 44 do mesmo diploma legal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: (i)
interdição temporária de direitos
, consistente na proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, aos fins de semana e vésperas de feriado, pelo prazo de 01 (um) ano; e (ii)
prestação de serviços de ordem pública
, pelo período de 06 (seis) meses, a ser cumprida preferencialmente na Comarca da infração, em atividades de limpeza urbana ou serviços de construção civil, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025